Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018646-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 059.073.191-27 (AGRAVANTE), FRANCIELI BURATTI - CPF: 049.387.619-71 (AGRAVADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL RABELLO - CPF: 918.501.340-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO RESIDENTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO PRECEPTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico, em que o recorrente questiona decisão que reconheceu a legitimidade do médico residente para compor o polo passivo, indeferindo o chamamento ao processo do médico preceptor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o médico residente possui legitimidade para responder por eventual dano decorrente de sua atuação; e (ii) se é cabível o chamamento ao processo do preceptor diante da ausência de comprovação de sua participação efetiva nos fatos.

III. Razões de decidir

3. O médico residente, embora atue sob supervisão, exerce atividade médica e pode responder civilmente pelos danos decorrentes de conduta negligente, imprudente ou imperita.

4. A ausência de comprovação de participação direta ou efetiva do preceptor na conduta questionada afasta, por ora, a necessidade de chamamento ao processo, podendo eventual responsabilidade ser analisada à luz da prova produzida.

5. Reconhecida a relação de consumo entre paciente e instituição de saúde, cabível a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, sem que isso afete a legitimidade do médico residente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O médico residente possui legitimidade para figurar no polo passivo em ação indenizatória por erro médico decorrente de sua atuação direta. 2. A ausência de prova da participação efetiva do preceptor impede, nesta fase, o seu chamamento ao processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
GUILHERME DE OLIVEIRA MACEDO
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico n. 1027041-47.2022.8.11.0041, proposta por
FRANCIELI BURATTI
, Agravada,
indeferiu o pedido de segredo de justiça e rejeitou a preliminar e ilegitimidade passiva arguida pelo Requerido, ora Agravante.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas recursais, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que a Agravada “(...) ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o Agravante, Guilherme de Oliveira Macedo, Samuel Rabello e o Hospital de Medicina Especializada LTDA, atribuindo-lhes responsabilidade por suposto erro médico hospitalar decorrente de atendimento inicial após um acidente automobilístico ocorrido em 31/03/2022 e, atribuiu o valor da causa é de R$ 101.167,83, sendo R$ 90.000,00 por danos morais e R$ 11.167,83 por lucros cessantes”;

O Agravante diz que “(...) realizou a triagem inicial, constatando dor no cotovelo e tornozelo esquerdo com ferimento corto-contuso (FCC) (ID 154342231). Às 08h42, classificou o risco como “URGENTE – AMARELO”, solicitou exames de raio-X e avaliação ortopédica “urgente”, e às 08h46 prescreveu após sutura, fazer curativo oclusivo, encerrando sua participação (ID 154342233)”; que “(...) Os demais procedimentos, a sutura foi realizada às 09h54, atestado médico às 10h34 e a alta médica às 13h11 todos esses procedimentos feitos e assinados exclusivamente pelo Dr. Samuel Rabello, sem qualquer menção e/ou participação do Agravante”.

Argumenta que o documento – “alta médica” – não consta assinatura de próprio punho, mas assinatura eletrônica por Dr. Samuel Rabello.

Acrescenta que “(...) No retorno em 04/04/2022, a Agravada apresentou quadro de osteomielite, atribuindo a infecção à conduta do Agravante e demais, sob a alegação de que sofreu lesões ósseas e devido a sutura. Contudo, os documentos hospitalares (ID 154342233) demonstram que o Agravante não executou a sutura, limitando-se à triagem inicial. Na contestação (ID 154342231), o Agravante apresentou preliminares para ordenar o chamamento ao processo do preceptor Dr. José Carlos Costa Marques, responsável pela supervisão (art. 130, III, CPC); de ilegitimidade passiva, por ser residente sem autonomia decisória e com atuação limitada à triagem (art. 337, XI, CPC); e de justiça gratuita, comprovada por declaração de hipossuficiência e Imposto de Renda (IDs 154342947 e 154342950; art. 98, CPC)”.

Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva “ad causam” do Agravante é equivocada, pois ele, na condição de médico residente, apenas autou sob supervisão direta do preceptor, nos termos da Lei n. 6.932/1981.

Assevera que “(...) A decisão agravada indeferiu o chamamento ao processo do preceptor José Carlos Costa Marques, CRM nº 5987, Cirurgião Geral, que atuou como supervisor do Agravante durante o atendimento inicial (ID 154342233)”. E que “(...)

Tal indeferimento viola o art. 130, inciso III, do CPC, que permite o chamamento ao processo de devedores solidários e assegura o contraditório e ampla defesa”.

Afirma que “(...) O Dr. José Carlos Costa Marques, como preceptor, foi responsável pelas decisões tomadas durante o atendimento inicial. O fluxograma (Anexo X, IDs 154342231 e 154342233) demonstra que o Agravante se limitou à triagem entre 08h41 e 08h46, seguindo as determinações do preceptor, que incluir a solicitação de avaliação ortopédica “urgente” e exames de imagem”.

Aduz que “(...) A exclusão do preceptor compromete a defesa do Agravante, impedindo a apuração da verdade real sobre a supervisão. A decisão agravada carece de fundamentação adequada, limitando-se a afirmar “Ausência de elementos que indiquem responsabilidade simultânea”.

Alega que “(...) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento 1015370-53.2022.8.11.0000 (Data de Publicação: 28/09/2022), admitiu o chamamento ao processo em ação de responsabilidade civil, reconhecendo a solidariedade de terceiros com base no art. 130, inciso III, CPC, e nos princípios da fungibilidade e economicidade, disposições à inclusão do preceptor para apurar sua corresponsabilidade”.

O Agravante defende sua ilegitimidade passiva no feito originário; e que é necessária a audiência de instrução e julgamento.

Menciona, ainda, que é inadequada a inversão do ônus da prova, alegando desproporcionalidade, à luz do artigo 373, I, do CPC, eis que “(...) A Agravada, servidora pública, possui meios de prova para sustentar suas alegações, conforme informações da inicial. O Agravante, residente com renda limitada a R$ 3.330,00 mensais (IDs 154342947 e 154342950), não tem acesso aos recursos técnicos ou financeiros do hospital para desconstituir as reclamações”.

Afirma que “(...) A responsabilidade médica é subjetiva, exigindo prova de culpa (art. 14, § 4º, CDC). A decisão presume culpa do Agravante, violando o equilíbrio processual. A inversão do ônus da prova não pode presumir culpa, devendo ser equilibrada para preservação o contraditório e a ampla defesa”.

Sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, pois “(...) Os pedidos formulados neste agravo possuem alta probabilidade de sucesso, conforme demonstrado nas declarações acima. A ilegitimidade passiva do Agravante é evidente, pois sua atuação limitou-se à triagem inicial (08h41-08h46), enquanto os procedimentos questionados (sutura às 09h54, atestado e prescrição às 10h34, alta às 13h11) foram realizados exclusivamente pelo Dr. Samuel. A ausência do preceptor José Carlos Costa Marques no polo compromete a apuração da verdade real, violando o contraditório (art. 130, III, CPC). Além disso, o indeferimento da prova oral e a inversão desproporcional do ônus da prova configuram cerceamento de defesa, violando os arts. 357, § 3º, e 373, I, do CPC, bem como o art. 5º, inciso LV, da CF. O perigo de dano decorre da possibilidade de prolação de sentença desfavorável com base em prova pericial incompleta, sem a oitiva do preceptor e do Dr. Samuel, que esclareceriam a ausência de culpa do agravante. A exigência de custas processuais, ante o indeferimento da justiça gratuita, impede a participação plena do agravante na fase instrutória, agravando o risco de especificação indevida”.

Requer “(...) a) A concessão de tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 300 do CPC, para conceder efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a fase instrutória do processo principal até o julgamento deste agravo, evitando prejuízo grave e de difícil reposição ao Agravante, conforme detalhado acima. b) O conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo: 1- O chamado ao processo do médico José Carlos Costa Marques, CRM nº 5987, Cirurgião Geral e preceptor, com citação no endereço Avenida Antártica, Condomínio Villa Jardim, Lote 30, Quadra 08, CEP 78042-860, Cuiabá/MT, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC, para apurar sua responsabilidade solidária, garantindo o contraditório e ampla defesa; 2- O reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, com sua exclusão do polo passivo, nos termos do art. 337, inciso XI, do CPC, ante a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, conforme fluxograma (Anexo, e documentos, Ids 154342231 e 154342233); 3- A concessão da justiça gratuita ao Agravante, nos termos do art. 98 do CPC, com base em sua hipossuficiência financeira, comprovada por documentos (IDs 154342947 e 154342950), garantindo o acesso à justiça; 4- A reforma da decisão que indeferiu a produção de prova oral e a determinação de realização de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 357, § 3º, do CPC, para ouvir o preceptor José Carlos Costa Marques, o Dr. Samuel Rabello, a Agravada e outras testemunhas, a fim de esclarecer a supervisão, a sutura, a alta e a origem da osteomielite, garantindo o contraditório e a ampla defesa; 5- A reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, restabelecendo o ônus à Agravada (art. 373, I, CPC), ou, subsidiariamente, que a realização da perícia seja às despesas do Hospital Santa Rosa, réu na ação principal; c) Subsidiariamente, caso não sejam deferidos os pedidos acima, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, e do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, para corrigir os equívocos e garantir a correta instrução do processo; d) Requer que a perícia seja custeada pelo Hospital Santa Rosa, réu na ação principal, com base na teoria da carga dinâmica do ônus da prova (art. 339, CPC), considerando a hipossuficiência do agravante (IDs 154342947 e 154342950)”.

Foi concedido prazo para que o Agravante comprovasse sua hipossuficiência financeira, a qual impossibilitaria arcar com as custas e despesas processuais.

Houve o recolhimento das custas.

Pleito liminar indeferido pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, reitere-se que foi resolvida a questão atinente ao pedido de justiça gratuita neste agravo, eis que foi houve o recolhimento do preparo. Todavia, cabe salientar que tal matéria pode ser revisitada a qualquer momento, tendo em vista que a matéria não faz coisa julgada.

Pois bem. No mérito, o agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico n. 1027041-47.2022.8.11.0041, proposta por
FRANCIELI BURATTI
, em face de
GUILHERME DE OLIVEIRA MACEDO
,
indeferiu o pedido de segredo de justiça e rejeitou a preliminar e ilegitimidade passiva arguida pelo Requerido, ora Agravante.

Não há falar em chamamento ao processo em relação ao
Dr.

José Carlos Costa Marques – CRM 5987
, pois sua condição de Cirurgião Geral/Preceptor do Agravante,
não indica relação direta com a lide
, cabendo consignar que o Agravante possui todas as condições de defesa e esclarecimento dos fatos e de direito. Ademais, a solidariedade disposta no Agravo n. 1015370-53.2022.8.11.0000, apontado pelo Agravante não se aplica a este caso. No referido recurso trata-se de aplicação da Súmula n. 492 do STJ, envolvendo acidente de trânsito e empresa locatária de automóvel.

Com esse viés, não considero que haja relação entre o médico preceptor e o residente no objeto da ação, em específico, eis que não há prova, até o momento, de atuação do preceptor, afastando, em tese, a responsabilidade solidária.

Também não há qualquer juízo formado, ao menos neste instrumento, acerca de responsabilidades do médico residente/agravante, cabendo ao Juízo “a quo”, averiguar se sua participação, tendo em vista os fatos apresentados na ação, dá azo à responsabilização civil.

Dentro dessa ótica, quanto ao pleito de ilegitimidade passiva do Requerido/Agravante, rechaço-o, uma vez que mesmo como médico residente, o Agravante se responsabiliza por seus atos (profissionais/laborais), não havendo qualquer despautério em poder ser demandado, e figurar no polo passivo da ação.

A propósito, colaciono julgado do e. Tribunal de Justiça mineiro, no qual se constata a possibilidade de que o médico residente componha o polo passivo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM. DANO NÃO COMPROVADO. FALHA SANADA EM ATENDIMENTO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o médico requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposto erro médico cometido no atendimento prestado à menor, representada por sua genitora, nas dependências do Hospital, ao deixar de solicitar exame de imagem (raio-X) após acidente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização por erro médico; (ii) analisar se há responsabilidade civil do médico residente por suposto erro de diagnóstico, diante da ausência de dano e de nexo de causalidade com o atendimento posterior prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte autora, é rejeitada, pois as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade (CPC/2015, art. 1.010).
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é afastada, com base na teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade é aferida a partir dos fatos narrados na petição inicial. O apelante figura como o profissional apontado como responsável pelo suposto erro médico.

A responsabilidade civil do médico exige a presença de três elementos: conduta culposa, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses pressupostos afasta o dever de indenizar.
A perícia conclui que, embora tenha havido falha técnica no primeiro atendimento - com a não solicitação de exame de imagem e ausência de descrição completa no prontuário -, não houve qualquer prejuízo à integridade física da paciente, pois o quadro clínico foi devidamente tratado em atendimento posterior realizado poucas horas depois.

Diante da inexistência de dano efetivo ou nexo causal entre a conduta médica inicial e eventual sofrimento da paciente, é incabível a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva do médico apontado por erro no atendimento é verificada com base nas alegações da petição inicial, segundo a teoria da asserção.

A responsabilização civil do médico depende da presença cumulativa de conduta culposa, dano e nexo de causalidade.
A ausência de prejuízo efetivo à paciente, associada à correção imediata da conduta em atendimento posterior, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 879.188/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.05.2009. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.051868-6/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2025, publicação da súmula em 30/07/2025)

Também não há impedimento para que o pedido de inversão de ônus da prova seja deferido, em se tratando de relação de consumo.

Diante do exposto, mantém-se a decisão recorrida, ressaltando-se que as questões atinentes às preliminares e ao mérito da ação de indenização por dano material e moral devem ser analisadas pelo Juízo “a quo”, após a devida instrução, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/202
5